Tribunal: STF
Processo: HC 67457
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-15
Data de publicação: 1989-08-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO. INCOMPETENCIA DO S.T.F. COAÇÃO QUE NÃO
SE CARACTERIZA. CONTINUIDADE DELITIVA.  TENDO O PACIENTE SIDO
CONDENADO, EM PROCESSOS DISTINTOS REFERENTES A ILICITOS DIVERSOS,
POR DOIS JUIZOS CRIMINAIS, AOS QUAIS NÃO FOI LEVADA A ALEGAÇÃO DE
HAVER CRIME CONTINUADO, E NADA HAVENDO, NOS AUTOS, QUE REVELE TER O
JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS CHEGADO A NEGAR IMPLICITA OU
EXPLICITAMENTE QUALQUER PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE
DELITIVA, E NÃO HAVENDO, OUTROSSIM, DECISÃO, A RESPEITO, POR PARTE
DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, NÃO DE SE TER QUALQUER JUIZ OU
TRIBUNAL COMO COATOR, NÃO SENDO, ASSIM, SEQUER O CASO DE ' HABEAS
CORPUS'.
NÃO CONHECIMENTO DO 'HABEAS CORPUS' E REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS, PARA APRECIAR O PEDIDO, COMO SIMPLES
POSTULAÇÃO.